Tribunal: TJMT
Processo: 1041004-93.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041004-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PATRICIA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 011.794.481-54 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– NEXO CAUSAL COMPROVADO -
CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO LAUDO – DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIDENTE ANTERIOR
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

A ausência de apontamento de envolvimento de acidente de trânsito no prontuário médico não se revela peça indispensável, visto que a comprovação do acidente e do dano decorrente não depende de culpa e deve ser demonstrada por prova simples, de modo que há outros elementos probatórios para aferir o nexo causal entre a lesão sofrida pela vítima e o acidente narrado.

O que se percebe é que a irresignação da parte Apelante não traz argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo, devendo ser mantida a conclusão do
expert
.

Inexiste nos autos comprovante de pagamento administrativo da indenização securitária, tampouco documento que corrobore a alegação de acidente anterior envolvendo a Autora/Apelada, ficando restrita a meras alegações.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1041004-93.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora defende a ausência de nexo de causal, visto que os documentos médicos anexados nos autos são insuficientes para comprovar as lesões e o suposto envolvimento de veículo automotor.

Sustenta que foi cerceado o seu direito de defesa, eis que a Seguradora manifestou requerendo esclarecimento do laudo acerca do nexo entre as lesões e eventual acidente de transito; porém o Juiz não analisou seu pedido.

Aduz que a Apelada recebeu, de forma administrativa, o valor de R$ 9.208,25 (nove mil, duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos) referente a mesma lesão no membro inferior direito em acidente anterior.
Por esse motivo, assevera que é inadmissível o ressarcimento securitário duas vezes para o mesmo membro.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 126221205.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 12/07/2020, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária.

Após o encarte da contestação (ID. 126221169) e da réplica (ID. 126221174), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanente correspondente a

75% (setenta e cinco por cento) no membro inferior direito (ID. 126221192).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária e, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, o que deu azo ao vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Além disso, o art. 5.º,
caput
, da Lei 6.194/74 estabelece como requisito para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente. Sendo assim, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele.

Na espécie, verifico que o Boletim de Ocorrência de Trânsito n.º 2020.162517, expedido pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis, devidamente carreado aos autos, consta que a Apelada foi vítima de acidente de trânsito por automotor, tendo o sinistro ocorrido na data indicada na sua inicial (ID. 126221159).

E mais: submetida à perícia médica, o
expert
confirmou a lesão sofrida (membro inferior direito) pela Recorrida, bem como que a origem da lesão é exclusivamente decorrente do acidente com veículo automotor (ID. 126221192).

Desse modo, a ausência de apontamento de envolvimento de acidente de trânsito no prontuário médico não se revela peça indispensável, visto que a comprovação do acidente e do dano decorrente não depende de culpa e deve ser demonstrada por prova simples, de modo que há outros elementos probatórios para aferir o nexo causal entre a lesão sofrida pela vítima e o acidente narrado.

Portanto, como salientado alhures, tenho que a Autora/Apelada se desincumbiu satisfatoriamente de seu
ônus probandi
, já que os documentos juntados por ela com sua inicial indicam, à toda evidência, que a lesão sofrida decorre do acidente de trânsito descrito na inicial. Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal.

No que se refere a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento que a Julgadora não analisou o pedido de retorno dos autos ao perito para que pudesse esclarecer o nexo entre as lesões e eventual acidente de trânsito, não merece prosperar.

Com efeito, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo seja capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Inobstante o julgador tenha liberdade na avaliação das provas, ou seja, não está obrigado a adequar o seu entendimento à conclusão pericial, certo é que o afastamento do resultado contido no laudo formulado pelo perito judicial somente deve ocorrer quando presentes nos autos prova robusta em sentido contrário. Não é, todavia, o que ocorre na situação dos autos.

Sem maiores digressões, não prospera a irresignação, pois o laudo emitido pelo perito judicial é conclusivo a respeito do nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e atestou a invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento).

Consequentemente, a ausência de análise do pedido de complementação do laudo pericial não implica cerceamento de defesa. Na verdade, o que se percebe é que a irresignação da parte Apelante não traz argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo, devendo ser mantida a conclusão do
expert
.

De outro lado, quanto ao pedido de limitação do capital segurado, visto que a Apelada recebeu, de forma administrativa, o valor de R$ 9.208,25 (nove mil, duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos) referente à mesma lesão no membro inferior direito em acidente anterior, também não merece guarida.

Como é cediço, incumbe a parte Apelante, fazer prova de que efetuou pagamento da indenização securitária à Apelada na via administrativa, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC; todavia, não apresentou qualquer documento capaz de constituir as suas alegações, o que torna impositiva é a manutenção da sentença.

Da detida análise dos autos, verifico que inexiste nos autos qualquer comprovante de pagamento administrativo de indenização securitária, tampouco, documento que corrobore a alegação de acidente anterior envolvendo a Autora/Apelada, ficando restrita a meras alegações genéricas.

Desse modo, não tendo a Seguradora logrado êxito em comprovar que a lesão já existia e que foi resultante de acidente anterior envolvendo a Apelada, a argumentação da Apelante não tem o condão de alterar a conclusão a que chegou a Juíza singular.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- INDENIZAÇÃO –
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovante de pagamento administrativo da indenização, não há prova do seu adimplemento. (TJ-MT - APL: 00176128320168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/07/2018 – sem destaque no original).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), os quais deverão ser pagos ao patrono da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022